Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-13.2015.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE – Pretensão à equiparação salarial dos vigias ao da categoria de Guarda Municipal – Alegação de desvio de função – Pleito ao reconhecimento do adicional de periculosidade – Inocorrência – Equiparação salarial devida quando efetivamente comprovado o desvio de função – Ausência de comprovação

Ementa:
AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE – Pretensão à equiparação salarial dos vigias ao da categoria de Guarda Municipal – Alegação de desvio de função – Pleito ao reconhecimento do adicional de periculosidade – Inocorrência – Equiparação salarial devida quando efetivamente comprovado o desvio de função – Ausência de comprovação no caso concreto – Inexistência de lei municipal que preveja o pagamento do adicional de periculosidade – Laudo Pericial inconclusivo – Danos morais indevidos – Manutenção dos fundamentos da sentença (art. 252 do RITJSP) – Sentença mantida – Recurso não provido.